Tribunal: TJES
Processo: 5017596-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante no dia 29 de outubro de 2024, a bordo de ônibus que seguia de Teixeira de Freitas/BA para Vitória/ES, por suposta prática de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo da custódia. O impetrante pleiteia o relaxamento da prisão em razão da ausência de flagrância ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, ou ainda a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, sob alegação de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) se há ilegalidade na prisão em flagrante pela alegada ausência de estado de flagrância; (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; e (iii) se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ilegalidade na prisão em flagrante está superada, considerando que a prisão foi convertida em prisão preventiva, não sendo possível analisar a questão em sede de
habeas corpus
, dado que este não admite dilação probatória. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, pela confissão da paciente e pelo risco de fuga, uma vez que a paciente foi interceptada enquanto se deslocava para outro Estado. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua decretação, conforme entendimento consolidado do STJ. O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento, uma vez que o crime imputado à paciente envolve violência (homicídio), enquadrando-se na exceção prevista no art. 318-A, I, do CPP. O STF, no HC coletivo 143.641/SP, ressalvou a aplicação da prisão domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, como na hipótese em análise.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121,
caput
; 282, I e II; 312; 313, I; 315; 318, V; 318-A, I. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC 158.485/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017596-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUBIANA DO NASCIMENTO SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)